Tribunal: TJSP
Processo: 1502573-67.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a variedade e a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a variedade e a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente os réus. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502573-67.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que são apelantes DANILO
PEREIRA DA SILVA SA e WITALO MARCIO CANDIDO DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o E. revisor, Des. Augusto de
Siqueira, que declara voto, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502573-67.2019.8.26.0196
Comarca de Franca 3a Vara Criminal
Apelantes: Danilo Pereira da Silva Sá e Witalo Márcio Cândido da
Silva
Apelado: Ministério Público
Voto no 13280
APELAÇÃO
CRIMINAL

TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE -
Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os
fatos, a variedade e a quantidade de drogas, dentre outras,
evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes Não se pode
negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos
são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma
razão para incriminarem injustamente os réus. Recurso não
provido.
Vistos.
Danilo Pereira da Silva Sá e Witalo Márcio
Cândido da Silva interpuseram recurso de Apelação da r. sentença datada
de 11.12.2019, prolatada pelo MMo Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da
Comarca de Franca, que os condenou às penas de 06 anos,09 meses e 20
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-
multa, no valor unitário mínimo, como incursos no artigo 33, “caput”, da
Lei no 11.343/06 (fls. 266/274).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu
a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixação de regime inicial diverso do fechado e a aplicação da detração
penal (fls. 326/340).
O
Ministério
Público,
por
sua
vez,
nas
contrarrazões, requereu o não provimento do recurso (fls. 344/355).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou, também, pelo não provimento do apelo (fls. 366/373).
É o relatório.
Os apelantes foram denunciados como incursos
no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, c.c. o artigo 29, “caput”, do
Código Penal, porque, no dia 06.06.2019, por volta das 00h40, na Rua
Ângelo Verzola, na cidade e Comarca de Franca, agindo em concurso e
com unidade de desígnios, traziam consigo, com fim de traficância e
entrega ao consumo de terceiros, 20 porções de crack, pesando 4,43g, e 66
porções de maconha, pesando 96,20g, substâncias que causam dependência
física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação
legal ou regulamentar (fls. 157/159).
Encerrada a instrução, sobreveio a sentença que
condenou os apelantes como incursos no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06.
Em que pesem as razões apresentadas, o recurso
interposto não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto
probatório, verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo MMo Juiz
de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade do delito
em face do boletim de ocorrência (fls. 03/06), do auto de exibição e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apreensão (fls. 46/47), do laudo de constatação (fls. 55/58), do laudo de
exame químico toxicológico (fls. 141/142), bem como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste.
Interrogado em Juízo, o réu Danilo negou a
prática do delito. Alegou que estava na companhia do corréu Witalo, em
um veículo, quando os policiais deram ordem de parada. Sustentou que
Witalo não obedeceu e tentou fugir, colidindo o automóvel em uma árvore.
Afirmou, ainda, que o dinheiro apreendido no interior do carro pertencia a
Witalo, todavia não havia entorpecentes (fls. 234 gravação audiovisual).
Já o réu Witalo, segundo consta, interrogado em
Juízo, também negou a prática do delito. Alegou que estava dirigindo seu
veículo Prisma, na companhia do corréu Danilo, quando os policiais deram
a ordem de parada. Afirmou que, por não ter carteira de habilitação, tentou
se evadir e bateu em uma árvore. Sustentou que havia cerca de 400 reais no
carro, mas não possuía entorpecentes. Acrescentou que o veículo era de
propriedade de sua família (fls. 234 gravação audiovisual).
Os demais elementos de provas trazidos aos
autos, contudo, confirmam a prática do tráfico de drogas pelos acusados,
tal como descrito na inicial.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha
Diego Henrique Costa, policial militar, esclareceu que, cientificado de que
um veículo Prisma estava entregando drogas pelo bairro Estação e da placa
de tal veículo, passou a procurar o referido carro. Segundo Diego, uma
primeira viatura da polícia se deparou com o veículo e deu ordem de
parada, sendo que os réus desobedeceram e fugiram em alta velocidade.
Afirmou que estava em uma das viaturas cercando a área quando avistou o
automóvel, e o acompanhou até que o mesmo colidiu com uma árvore.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ressaltou que retirou os réus de dentro do carro, que começou a pegar
fogo, e logrou êxito em apreender entorpecentes e dinheiro na parte da
frente do veículo, todavia não conseguiu abrir o porta-malas, pois as
chamas aumentaram rapidamente. Acrescentou que os réus eram
conhecidos nos meios policiais pelo envolvimento com tráfico de drogas e
que, posteriormente, um homem compareceu ao plantão afirmando ser o
proprietário do automóvel (fls. 234 gravação audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Kléber Batista de Andrade, também policial militar, que narrou
os fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras coisas, o
recebimento de informação de que um carro distribuía entorpecentes, a
fuga dos réus no referido veículo e a colisão deste, a abordagem dos réus e
a localização de dinheiro, cocaína e maconha dentro do automóvel.
Acrescentou que também foram apreendidos celulares no interior do carro,
o qual pegou fogo antes que pudessem vasculhar a parte traseira (fls. 234
gravação audiovisual).
Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos
prestados pelos policiais são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim,
não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido
prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento
do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores
de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova
em contrário, inexistente nesses autos.
Nesse sentido: “DEPOIMENTO POLICIAL VALIDADE.
Testigo que tem validade como qualquer outro e somente pode ser questionado mediante
impugnação específica e não somente pela origem - Condenação mantida” (TJSP.
Apelação no 0000268-54.2007.8.26.0634. Relator: Amado de Faria. Julgamento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
09/02/2012).
No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
- especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar
de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que
as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos”. (HC. no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que os
policiais estivessem perseguindo os apelantes, ou que tivessem qualquer
motivo para incriminar falsamente pessoas que sabem ser inocentes. Logo,
nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais.
Considere-se, ainda, que, em casos de crimes
graves, como o tráfico de entorpecentes, a grande maioria das pessoas evita
servir como testemunha, imperando verdadeira lei do silêncio, razão pela
qual desprezar os depoimentos policiais nesses casos implicaria em
consagrar a total impunidade.
Assim, a variedade e a quantidade de drogas
apreendidas (20 porções de crack, pesando 4,43g, e 66 porções de
maconha, pesando 96,20g), já individualizadas em porções, prontas para
comercialização, bem como as circunstâncias em que se deram as prisões
(em via pública, após tentativa de fuga dos réus em um carro cujas
características foram informadas como sendo utilizado para distribuição de
entorpecentes, tudo somado à apreensão das drogas e dinheiro no interior
do referido veículo), evidenciam que, efetivamente, esses entorpecentes se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
destinavam à entrega para consumo de terceiros, caracterizando o delito do
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Por fim, destaca-se que, mesmo não tendo os
policiais militares presenciado ato de mercancia de entorpecente, tal fato
não enseja o afastamento da prática da conduta típica, pois a simples ação
de ttrazer consigo os entorpecentes, para o fim de entrega a consumo de
terceiros, já caracteriza o crime do artigo 33 da Lei no 11.343/06.
Em face de tão sólido conjunto probatório, que é
uníssono em incriminar os réus, a condenação foi de rigor, sendo
impossível a absolvição.
Quanto às penas, a sentença não merece reparo.
O MMo Juiz, na primeira fase da dosimetria,
atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei no
11.343/06, considerando a natureza e a quantidade das drogas apreendidas,
fixou as penas-base 1/6 acima do mínimo, em 05 anos e 10 meses de
reclusão e pagamento de 583 dias-multa, o que se mostrou adequado, pois
foram apreendidas 66 porções de maconha, pesando 96,20g e 20 porções
de crack, pesando 4,43g, esta última subtância que gera dependência
química rápida e pode levar o usuário a óbito em pouco tempo de uso, a
demonstrar o alto grau de reprovabilidade da conduta dos acusados,
merecendo, por isso, tratamento mais severo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A propósito: “O art. 42 da Lei no 11.343/06 impõe ao
Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base, quanto na
determinação do grau de redução da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do
art. 33 da nova Lei de Tóxicos” (STJ, 5a T., HC 225.575/ES, Relatora Ministra
LAURITA VAZ, Dje. de 05-06-12, grifei).
Observe-se, neste ponto, que o réu Danilo se viu
beneficiado, uma vez que possui uma condenação transitada em julgado
apta a caracterizar maus antecedentes (fls. 168/169
Processo no
0040811-16.2011.8.26.0196), o que justificaria maior acréscimo em sua
pena. Todavia, a sentença, nesse ponto, não pode ser objeto de modificação
pela impossibilidade da “reformatio in pejus”.
Na segunda fase, para ambos os réus, presente a
circunstância agravante da reincidência, o sentenciante majorou as penas
em mais 1/6, resultando em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e
pagamento de 680 dias-multa, no valor unitário mínimo. Consigne-se que
ambos os réus se viram beneficiados, uma vez que o réu Danilo registra
três condenações aptas a caracterizar a reincidência (fls. 165 Processo no
0004381-62.2014.8.26.0066,
fls.
167

Processo
no
0014841-72.2015.8.26.0196
e
fls.
169

Processo
no
0042121-23.2012.8.26.0196); e o réu Witalo possui uma condenação
específica (fls. 171 Processo no 0005128-78.2012.8.26.0196), o que
justificaria maior acréscimo em suas penas. Todavia, também neste ponto,
a sentença não pode ser modificada, ante a ausência de irresignação
Ministerial.
Consigne-se ainda que, na terceira fase, deixou-se
corretamente de aplicar a causa especial de diminuição do artigo 33, § 4o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Lei no 11.343/06, por serem ambos os réus reincidentes, o que torna
irrelevante qualquer discussão quanto aos demais requisitos para concessão
desse benefício.
Anoto, neste ponto, que a impossibilidade de
aplicação do redutor ao réu reincidente decorre de norma penal válida e
eficaz, emanada do poder competente, em atendimento à política criminal
vigente, que dispensa maior rigor no tratamento do criminoso condenado
pela prática de tráfico de entorpecentes.
Assim, sendo a conduta do traficante realizada
com o fito de obter lucro mediante a comercialização de substâncias
ilícitas, nada mais razoável e proporcional que exigir, como requisito para
o recebimento da benesse prevista no citado dispositivo, a primariedade do
agente, uma vez que, sendo o réu reincidente, deixou evidente que aquela
reprimenda não foi suficiente para ressocializá-lo, sendo esta determinação
legal plenamente concorde com o princípio da individualização da pena e
da proporcionalidade.
Cumpre ressaltar, ainda, que a consideração da
reincidência para majoração da pena na segunda fase e para a não
aplicação da causa de diminuição na terceira fase não pode ser entendida
como bis in idem. Num primeiro momento, a reincidência é considerada
como agravante genérica e, na fase seguinte, a primariedade é exigida
como requisito para o recebimento da benesse prevista no citado
dispositivo.
A propósito: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
1.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
REINCIDÊNCIA
CONFIGURADA.
CIRCUNSTÂNCIA LEGAL CONSIDERADA NA SEGUNDA ETAPA DE FIXAÇÃO DA
PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. BIS INIDEM. INEXISTÊNCIA. 2. ORDEM
DENEGADA. 1. Não há que falar em bis in idem na utilização da reincidência do paciente
na segunda fase de fixação da pena - para fins de agravamento da reprimenda -, e na
terceira etapa da dosimetria - impossibilitando a aplicação da causa de redução de pena
prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 -, por haver expressa previsão legal para a
ponderação dessa mesma circunstância nos dois momentos de fixação da pena, permitindo-
se chegar à reprimenda mais adequada e suficiente para a prevenção do delito.2. Habeas
corpus denegado” (STJ. HC no 182005-SP. 5a Turma. Ministro Marco Aurélio Bellizze.
Julgamento em 24/04/2012).
Incabível a substituição das penas privativas de
liberdade pelas restritivas de direitos não apenas em razão da quantidade de
penas aplicadas e da natureza do crime, que gera graves prejuízos à
sociedade, merecendo, por isso mesmo, tratamento mais severo a partir da
Carta Constitucional, a exemplo dos crimes hediondos (art. 5o, XLIII), aos
quais o legislador entendeu por bem equiparar o tráfico de drogas (art. 2o,
Lei 8.072/90), mas, notadamente, por serem os réus reincidentes.
Considere-se ainda que, por não se tratarem os réus de pequenos e
eventuais traficantes, tal medida não seria socialmente recomendável.
Anote-se, a propósito, que, não obstante a edição,
pelo Senado Federal, da Resolução no 05/2012, que suspendeu a execução
da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” do § 4o
do artigo 33, da Lei no 11.343/06, declarada inconstitucional por decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus no
97.256/RS, tal substituição não se afigura possível no caso dos autos em
que, como já mencionado, a quantidade e a variedade de entorpecentes
aprendidos, somadas à significativa quantia em dinheiro, proveniente da
venda de diversas outras porções, evidencia não se tratarem os réus de
pequenos e eventuais traficantes, demonstrando a altíssima reprovabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das suas condutas.
Dessa forma, ausentes os requisitos do artigo 44,
inciso III, do Código Penal, face à reincidência, à maior reprovabilidade da
conduta e à negativa conduta social, impossível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos para ambos os réus.
Pelas mesmas razões, não há que se cogitar da
fixação de outro regime, que não o fechado, estabelecido na sentença.
Consigne-se que, embora se possa saber o tempo
que os réus permaneceram custodiados, esse tempo de prisão provisória
não terá influência na determinação do regime inicial de cumprimento de
pena privativa de liberdade, uma vez que o regime fechado está sendo
estabelecido não em razão da quantidade de pena, tampouco da gravidade
abstrata dos delitos, mas da reincidência e das circunstâncias concretas em
que praticados os crimes em questão, reveladoras da necessidade da
imposição do regime mais gravoso, para fins de repressão e prevenção.
Assim, não há que se cogitar, in casu, da aplicação do disposto no artigo
387, § 2o, do CPP.
No mais, não dispõe este Tribunal de informação
segura sobre a existência de outras execuções criminais em nome dos réus,
sendo certo que a detração do tempo de pena já cumprida deverá ser
verificada e realizada, se cabível, pelo Douto Juízo de Execução (art. 66,
inciso III, “c”, da Lei de Execução Penal), que dispõe de mais informações
no tocante aos acusados e fará os devidos cálculos para a detração, bem
como verificará, além do lapso temporal de pena já cumprida, a presença
ou não de todos os demais requisitos para a eventual progressão de regime.
Cumpre ressaltar também que, ainda que o
Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
82.959, por maioria, tenha deferido a ordem e declarado incidenter tantum
a inconstitucionalidade do § 1o do artigo 2o da Lei no 8.072/90, afastando,
portanto, o regime integral fechado para o cumprimento das penas dos
crimes hediondos e assemelhado, posteriormente, houve por bem o Poder
Legislativo editar a Lei no 11.464/2007, para disciplina da Lei no 8.072/90,
estabelecendo, sim, a obrigatoriedade do regime fechado para os agentes
dos crimes em comento, mas apenas para o início do desconto da pena
privativa de liberdade.
A dinâmica da realidade fez com que, já em face
do novo diploma legal, a Suprema Corte declarasse, incidenter tantum,
também a inconstitucionalidade do artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, com
o especial escopo de expungir a obrigatoriedade do regime fechado, ainda
que para o limiar da execução penal.
Contudo,
saliento
que
a
declaração
de
inconstitucionalidade da norma que estabelece o regime inicial fechado aos
agentes condenados por crimes hediondos e assemelhados, recentemente
proclamada pela Suprema Corte, não tem reflexo sobre os casos em geral,
mormente em se considerando que se deu no controle difuso, valendo
apenas inter partes, enquanto não acionado o mecanismo previsto no artigo
52, inciso X, da Constituição Federal.
Dessa forma, como não publicada ainda a
correspondente resolução por parte do Senado Federal, pode-se afirmar
que a norma infraconstitucional em questão ainda conserva a sua validade
e eficácia, não tendo como se falar em inconstitucionalidade.
Observo,
ainda,
que
a
consideração
da
reincidência como circunstância agravante da pena, na segunda etapa, e,
posteriormente, como circunstância a mais para justificar o regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fechado, não configura “bis in idem”. Isto porque, num primeiro momento,
a reincidência é considerada como agravante genérica e, depois, a
primariedade é exigida como requisito para a fixação de regime mais
brando para o condenado à pena privativa de liberdade, conforme dispõe o
artigo 33, §2o, do CP.
A
propósito:
“HABEAS
CORPUS
-
ROUBO
DUPLAMENTE QUALIFICADO - CONDENAÇÃO - REGIME FECHADO -
ALTERAÇÃO INADMISSIBILIDADE. Paciente reincidente e condenado por crime de
roubo duplamente qualificado. Imposição de pena acima de seis anos de reclusão.
Paciente reincidente. Necessidade de fixação de regime inicial fechado. Gravidade em
concreto da conduta. Precedentes do STJ. Reincidência levada em conta para o
aumento da pena e fixação de regime que não configura “bis in idem”. Operações
distintas. Interpretação a contrário senso do art. 33, § 2o, 'b', do Código Penal.
Inexistência de constrangimento ilegal ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.”
(TJSP HC 0267429-20.2011.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Amado
de Faria, DJ 10.05.2012).
Ante o exposto, nego provimento ao apelo
interposto, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Apelação Criminal n. 1502573-67.2019.8.26.0196
Comarca de Franca - 3a Vara Criminal
Apelantes: Danilo Pereira da Silva Sa e Witalo Marcio Candido da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 38130
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 266/274 acrescenta-se que
Danilo Pereira da Silva Sá e Witalo Márcio Cândido da Silva foram
codenados, cada qual, a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e 680 dias-multa, com valor unitário mínimo, por incursos no
artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.
Inconformados, apelam. Buscam a absolvição, por insuficiência
de provas. Subsidiariamente, pedem aplicação da pena-base no patamar
mínimo, redução pelo § 4o do artigo 33 da lei especial e o abrandamento do
regime prisional, inclusive considerada a detração penal.
Processado o recurso, a d. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo não provimento do apelo.
É o relatório.
Com a devida venia do douto Relator, ouso divergir, mas
apenas em parte, especificamente, quanto à pena-base, para que seja
aplicada em patamar mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apurou-se que os réus, agindo em concurso e com unidade de
desígnios, traziam consigo 20 porções de “crack” (4,43 g) e 66 porções de
maconha (96,20 g), para fins de tráfico.
Ambos foram abordados quando estavam em veículo
conduzido pelo réu Witalo, após colidir com uma árvore, ao tentar fugir dos
policiais militares, que deram ordem de parada. A abordagem se deu em razão
de denúncia dando conta de que os réus estavam distribuindo drogas. As
porções apreendidas estavam no interior do automóvel.
Em suma, demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, a
condenação era de rigor.
No entanto, na dosimetria das penas, houve exasperação da
base em função da quantidade de entorpecentes, o que não se justifica. Muito
embora razoável o peso total das porções, não pode ser tido como exagerado
ou vultoso, a ponto de majorar a pena. Seria necessária a presença de outros
fatores que ligassem a conduta a, por exemplo, uma intensa mercancia,
investigada, efetivamente verificada, ponto este não verificado nos autos.
O mesmo se diga quanto às substâncias encontradas. Em que
pese notório o efeito nocivo da cocaína (“crack”), toda substância tóxica o
possui, seja em função do componente, seja pela quantidade ingerida ou
disposta à venda. Na hipótese, não se apontou a presença de elemento que
ampliasse a nocividade das drogas apreendidas, diferenciando-as daquelas da
mesma espécie, corriqueiramente apreendidas em outros casos.
Assim, a básica fica estabelecida no limite inferior, acrescendo-
se a ela, na segunda etapa, fração de 1/6, pela reincidência de cada acusado,
que, em razão da agravante, ademais, não fazem jus ao redutor do § 4o do
artigo 33 da Lei n. 11.343/06, definindo-se as reprimendas em 5 anos e 10
meses de reclusão e 583 dias-multa.
Nessa conformidade, pelo meu voto, dá-se parcial provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao apelo, para redimensionar as penas de cada um dos réus a 5 anos e 10
meses de reclusão e 583 dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença.
Augusto de Siqueira
revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
107049D7
14
16
Declarações
de Votos
LUIZ AUGUSTO DE SIQUEIRA
10BAE5C0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1502573-67.2019.8.26.0196 e o código de confirmação da tabela acima.